Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704881-25.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A APELADO: UDSON BARRETO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BROOKFIELD CENTRO OESTE SPE 072 S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria Embargante. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela parte recorrente, intime-se o Embargado UDSON BARRETO DOS SANTOS para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 15:55:30. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator